Tribunal: TJSP
Processo: 2261677-18.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2261677-18.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante LUIS
GUSTAVO ALVES DA CUNHA MARTINS e Paciente LUIS GABRIEL DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261677-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15.765
2
VOTO No 15.765 (Digital)
HABEAS CORPUS no 2261677-18.2020.8.26.0000
Comarca: GUARULHOS
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal - 1502142-49.2020.8.26.0535
Impetrante: LUIS GUSTAVO ALVES DA CUNHA MARTINS
Paciente:
LUIS GABRIEL DE LIMA
O advogado Luis Gustavo Alves da Cunha
Martins impetra este habeas corpus, com pedido liminar, em favor
de LUIS GABRIEL DE LIMA, postulando a revogação da prisão
preventiva.
Alega que o r. decisum que converteu a
prisão em flagrante em custódia preventiva não foi
suficientemente fundamentado, uma vez que não foram apontados
elementos concretos para justificar a necessidade da medida
extrema, afirmando não bastar, para tanto, invocar a garantia da
ordem pública, conveniência da instrução e aplicação da lei penal.
Afirma, por fim, ser o paciente primário,
com residência fixa, registrando, ainda, que possuiu ele ocupação
lícita nos últimos meses, pugnando, assim, a expedição de alvará
de soltura como medida de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261677-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15.765
3
Apura-se a prática do crime de tráfico de
entorpecentes.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o paciente foi preso
em flagrante delito no dia 16 de outubro de 2020, sendo a prisão
convertida em preventiva e denunciado como incurso no artigo 33,
“caput”, da Lei no 11.343/06, isto porque supostamente guardava e
trazia consigo 39 (trinta e nove) porções de maconha, pesando
203,21g (duzentos e três gramas e vinte e um centigramas), e 46
(quarenta e seis) porções de cocaína, com peso líquido total de
9,69g (nove gramas e sessenta e nove centigramas), para fins de
tráfico (fls. 44).
Pela leitura das r. decisões guerreadas (fls.
12/20 e 38) percebe-se que o Magistrado a quo fundamentou seu
convencimento acerca da manutenção da prisão cautelar, em
conformidade com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e com a
Resolução no 66 do Conselho Nacional de Justiça.
Não há necessidade de o Juízo a quo tecer
minúcias ou se estender quando já tiver deixado claro que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261677-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15.765
4
custódia é a medida correta para o caso em apreço.
O crime em questão é hediondo e traz
grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e
subjugando a juventude.
A decisão está justificada não somente pela
gravidade
dos
fatos,
mas
principalmente
pela
provável
continuidade do exercício do tráfico, se colocado em liberdade,
motivo pelo qual deve permanecer afastado da sociedade, como
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal.
Registrou o MM. Juízo a quo, ao converter
a prisão em flagrante em preventiva, às fls. 12/20:
“No que toca à custódia do investigado, em sede de cognição
sumária, da análise dos elementos informativos reunidos nos
autos, verifica-se que há prova da materialidade delitiva e
indícios suficientes de autoria. Realmente, a materialidade
veio provada pelo laudo pericial encartado aos autos (fls.
25/26), que restou positivo para cocaína e maconha.
Volvendo à autoria, decorre dos seguros depoimentos dos
policiais militares (fls. 2/3), que narraram que realizam
patrulha no local, quando avistaram o averiguado em atitude
suspeita, uma vez que, ao notar a presença da viatura, tentou
se evadir do local, dispensando uma bolsa pequena no beiral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261677-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15.765
5
de uma laje, mas logo foi detido. Ato contínuo, em revista
pessoal, foi encontrado consigo a quantia de R$ 121,00.
Indagado no local dos fatos, confessou a traficância,
afirmando que ganhava entre R$ 200,00 e R$300,00 por dia
de trabalho. Diante disto, os policiais retornaram ao local
onde o averiguado havia dispensando a bolsa, localizando-a e
verificando que em seu interior havia 46 eppendofrs de
cocaína, 39 de maconha, além da quantia de R$ 388,00.
Verificados, pois, que há prova de materialidade e indícios
suficiente de autoria, prosseguindo, tem-se, quanto às
hipóteses ensejadoras da prisão de exceção, no caso em
análise, que presente está ao menos uma delas, qual seja, a
necessidade de se garantir a ordem pública.” g.n. [sic].
A defesa pleiteou a revogação da prisão
preventiva, restando o pedido indeferido pelo MM. Juízo a quo,
uma vez que não ocorreu alteração na situação fática do paciente,
para modificar aquela decisão (fls. 38).
Assim, temerária a conclusão de que as
outras medidas cautelares, diversas da prisão, previstas no art.
319 do Código de Processo Penal seriam suficientes para
resguardar o interesse público.
Também, não há falar-se em ofensa ao
princípio da presunção de inocência em razão da não concessão da
liberdade provisória por crime de tráfico de entorpecentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2261677-18.2020.8.26.0000 -Voto no 15.765
6
quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada pelos
fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo
Penal.
Saliente-se
também
que
eventuais
circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente não são por si só
suficientes para a obtenção do benefício pleiteado, mormente
quando o agente é denunciado pela prática de tráfico de drogas.
Sendo assim, em face da presença dos
requisitos
autorizadores
da
prisão
preventiva,
inexiste
constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ.
Diante
do
exposto,
DENEGA-SE
A
ORDEM.
ÁLVARO CASTELLO
Relator